Tribunal: TCU
Processo: 038.368/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em processo de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação de recursos em contrato de repasse foi firmado com o Ministério do Turismo e teve como objeto a reforma do terminal rodoviário municipal, construção de portal e infraestrutura do Lago Remanso, no Município de Santa Inês/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7392/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal (Contrato de Repasse 0268020-98) com o objeto de realizar a reforma do terminal rodoviário municipal, a construção de portal e a infraestrutura do Lago Remanso, no Município de Santa Inês/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.